Tribunal: TJMT
Processo: 1050131-79.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050131-79.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE ADVOCACIA. IMPEDIMENTO DO IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir os honorários advocatícios arbitrados de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo a procedência de ação de arbitramento de honorários proposta por escritório de advocacia, fundada na rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em julgamento extra petita; (ii) estabelecer se há contradição quanto à condição suspensiva contratual e à forma de remuneração; (iii) determinar se houve omissão quanto à análise de provas, termos de quitação, ausência de proveito econômico e cláusulas contratuais; (iv) verificar a existência de erro material e vício na distribuição do ônus sucumbencial; (v) aferir a possibilidade de rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com o julgado.

O acórdão não é extra petita, pois aprecia pedido expresso de arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia.

Não há contradição quanto à condição suspensiva, pois a rescisão unilateral do contrato pelo cliente impede o implemento da condição de êxito, autorizando sua consideração como implementada em favor da parte prejudicada.

O acórdão analisa expressamente os termos de quitação, concluindo que possuem caráter genérico, referem-se a períodos específicos e não abrangem a remuneração final nem a hipótese de rescisão antecipada.

A decisão fundamenta adequadamente a natureza do contrato como predominantemente de êxito, ainda que com adiantamentos, e reconhece a ausência de previsão contratual para a hipótese de rescisão unilateral, além de possível abusividade de cláusula que exclui remuneração por serviços não concluídos.

Não há omissão quanto à ausência de proveito econômico, pois o insucesso decorre da própria conduta do contratante que impediu a continuidade dos serviços advocatícios.

O arbitramento judicial de honorários é cabível quando o contrato não disciplina a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, ainda que existente ajuste escrito entre as partes.

O quantum arbitrado encontra-se devidamente fundamentado com base no tempo de atuação, complexidade da causa, valor econômico e parâmetros de proporcionalidade.

Inexiste erro material ou sucumbência recíproca, pois o pedido de arbitramento possui natureza genérica, e a fixação de valor inferior ao estimado não configura sucumbência parcial.

A pretensão recursal evidencia intuito infringente, vedado em sede de embargos de declaração, conforme jurisprudência do STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. É cabível o arbitramento judicial de honorários quando a rescisão unilateral do contrato pelo cliente impede o implemento de condição suspensiva vinculada ao êxito. 3. Termos de quitação genéricos e anteriores à rescisão contratual não afastam o direito ao arbitramento de honorários. 4. A fixação de valor inferior ao estimado em pedido de arbitramento não configura sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994), art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, j. 10.6.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 25.6.2025; STJ, EDcl no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 20.8.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, apenas para reduzir o valor dos honorários arbitrados de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo os demais termos da sentença que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Em suas razões, o embargante alega a existência de nulidade por decisão
extra petita
.

Afirma a existência de contradição quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final, omissão quanto às provas dos autos (especialmente os termos de quitação).

Argui contradição e obscuridade quanto aos termos contratuais sobre a forma de remuneração, omissão quanto à estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro.

Sustenta omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução, contradição quanto à aplicação de dispositivo legal que vedaria o arbitramento, omissão quanto ao
quantum
arbitrado e índice de atualização.

Por fim, argumenta erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial.

Diz que o contrato firmado entre as partes não seria puramente de êxito, mas sim um contrato híbrido, com previsão de pagamentos por etapas processuais, e que o escritório já teria recebido os valores devidos pelos serviços prestados, conforme termos de quitação firmados anualmente.

Alega ainda que não houve implemento da condição suspensiva prevista no contrato (recuperação do crédito), o que afastaria o direito do escritório à remuneração.

Em contrarrazões, o embargado argumenta que os embargos são manifestamente protelatórios, pedindo pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil para corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material em qualquer decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Após análise detida das razões dos embargos, verifico que o embargante, sob o pretexto de apontar vícios no acórdão, busca, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Passo assim à análise detida de todos os vícios apontados.

Da alegação de nulidade por decisão extra petita

O embargante alega que o acórdão seria
extra petita
por ter julgado procedente pedido e causa de pedir de cobrança como se ação de arbitramento de honorários fosse.

Não há qualquer vício a ser sanado neste ponto.

O acórdão foi claro ao analisar a natureza da ação proposta, reconhecendo tratar-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco, que impossibilitou o escritório de continuar atuando para implementar a condição de êxito prevista contratualmente.

O pedido formulado na inicial foi precisamente o arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços prestados nas ações de execução mencionadas, e o acórdão atendeu exatamente a este pedido, fixando o valor que entendeu adequado.

Portanto, não há que se falar em julgamento
extra petita
.

Da alegada contradição quanto à condição suspensiva

O embargante alega contradição no acórdão por reconhecer a existência de contrato, previsões de pagamentos, termo de quitação e renúncia, e a ausência de implementação da condição suspensiva, mas mesmo assim manter o arbitramento de honorários.

Não há contradição no acórdão.

Foi expressamente consignado que, embora o contrato vinculasse parte da remuneração ao êxito na recuperação do crédito (condição suspensiva), a rescisão unilateral do contrato pelo banco impossibilitou o escritório de continuar atuando para implementar tal condição.

O acórdão aplicou corretamente o princípio jurídico segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, considerando que, quando uma das partes, por ato próprio, impede o implemento da condição suspensiva que beneficiaria a outra parte, considera-se como implementada a condição para fins de proteção dos direitos da parte prejudicada.

Da alegada omissão quanto às provas dos autos e termos de quitação

O embargante alega que o acórdão teria ignorado os termos de quitação firmados entre as partes.

Não há omissão no acórdão quanto a este ponto.

O julgado analisou expressamente os termos de quitação apresentados, concluindo que: (i) O termo de quitação datado de 31/05/2016 refere-se a fatos geradores anteriores a 31/12/2015; (ii) Os termos datados de 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 referem-se a fatos geradores de 2016, 2017 a 2019; (iii) O termo de quitação datado de 10/03/2020 está vinculado à cláusula 6.2.2 do contrato e se refere aos adiantamentos realizados durante a tramitação dos processos, não abrangendo a remuneração principal que seria devida ao final da demanda; (iv) Este termo foi assinado antes da rescisão contratual, ocorrida em 19/11/2020, não contemplando a situação específica de rescisão unilateral e antecipada do contrato; (v) Os termos apresentados têm caráter genérico, não especificando quais processos ou valores estariam sendo quitados.

Portanto, o acórdão analisou adequadamente os termos de quitação, concluindo que eles não impedem o arbitramento judicial de honorários pelos serviços prestados pelo escritório autor nas ações de execução mencionadas na inicial.

Da alegada contradição e obscuridade quanto aos termos contratuais sobre a forma de remuneração

O embargante alega que o acórdão teria analisado de forma superficial o contrato, não expondo quais termos contratuais levaram ao entendimento de que se trataria de contrato de êxito.

O acórdão foi claro ao analisar a natureza do contrato, reconhecendo que, embora houvesse previsão de pagamentos a título de adiantamento durante a tramitação do processo, a principal remuneração do escritório estava vinculada ao êxito na recuperação do crédito.

Foi expressamente consignado que os valores pagos a título de adiantamento eram relativamente pequenos e seriam descontados da remuneração final, o que demonstra que não constituíam a remuneração principal pelos serviços prestados.

Além disso, o acórdão destacou que o contrato não previa expressamente como seria a remuneração do escritório em caso de rescisão unilateral pelo banco antes da conclusão dos processos, e que a cláusula 17.6 do contrato, ao prever o "perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos", revela-se potencialmente abusiva.

Da alegada omissão quanto à estipulação contratual da remuneração

O embargante alega omissão quanto à cláusula 6 contratual, que preveria que por todos os serviços prestados o embargado receberia exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula.

Não há omissão no acórdão quanto a este ponto. O julgado analisou a natureza do contrato e suas cláusulas, reconhecendo a existência de diferentes formas de remuneração, mas concluindo que a principal remuneração estava vinculada ao êxito na recuperação do crédito.

O acórdão considerou que, apesar da previsão contratual, a rescisão unilateral do contrato pelo banco impossibilitou o escritório de continuar atuando para implementar a condição de êxito, o que justifica o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados.

Da alegada omissão quanto à ausência de proveito econômico

O embargante alega omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução e quanto aos serviços efetivamente prestados pelo embargado.

Não há omissão no acórdão quanto a este ponto.

O julgado reconheceu que não houve recuperação do crédito nas ações de execução, mas considerou que isso ocorreu justamente porque o banco rescindiu unilateralmente o contrato, impossibilitando o escritório de continuar atuando para implementar a condição de êxito.

Quanto aos serviços efetivamente prestados, o acórdão analisou detalhadamente este aspecto ao fixar o valor dos honorários, considerando o tempo efetivo de atuação do escritório nas ações de execução, a complexidade moderada das diligências realizadas, o valor econômico das causas e a ausência de atos processuais de complexidade extraordinária.

Da alegada contradição quanto à aplicação de dispositivo legal

O embargante alega contradição no acórdão por aplicar o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe sobre o arbitramento judicial de honorários na falta de estipulação ou acordo, quando haveria contrato escrito entre as partes.

Não há contradição no acórdão quanto a este ponto. O julgado reconheceu a existência de contrato escrito, mas considerou que este não previa expressamente como seria a remuneração do escritório em caso de rescisão unilateral pelo banco antes da conclusão dos processos.

O acórdão aplicou corretamente o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, considerando que, na situação específica de rescisão unilateral do contrato pelo cliente, impedindo o advogado de concluir os serviços e alcançar o êxito que ensejaria sua principal remuneração, é cabível o arbitramento judicial de honorários.

Da alegada omissão quanto ao
quantum
arbitrado

O embargante alega omissão quanto à fundamentação do valor arbitrado.

Não há omissão no acórdão quanto a este ponto.

O julgado fundamentou detalhadamente a redução do valor arbitrado para R$ 10.000,00, com base nos seguintes parâmetros objetivos: (i) O tempo efetivo de atuação do escritório nas ações de execução mencionadas; (ii) A complexidade moderada das diligências realizadas; (iii) O valor econômico das causas; (iv) A ausência de atos processuais de complexidade extraordinária; (v) A proporcionalidade com honorários arbitrados em casos semelhantes por este Tribunal.

Do alegado erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial

O embargante alega erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial, sustentando que haveria sucumbência recíproca.

Não há erro material ou contradição no acórdão quanto a este ponto.

O julgado foi claro ao analisar a questão da sucumbência, concluindo que o pedido formulado na inicial foi o arbitramento de honorários advocatícios, que foi acolhido pelo acórdão.

Foi expressamente consignado que o fato de o valor arbitrado ser inferior ao que eventualmente seria calculado com base nos percentuais mencionados na inicial não caracteriza sucumbência parcial, pois o pedido de arbitramento tem natureza genérica, e o valor indicado na petição inicial é meramente estimativo, não vinculando o juiz.

Por todo o exposto, verifica-se que o acórdão embargado não contém os vícios apontados pelo embargante.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, como pretende o embargante.

A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025)

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Diante do exposto,
conheço
, mas
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026